Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MULTA DIÁRIA – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado tentado, em concurso de pessoas. A embargante alegou omissão quanto à manutenção da pena de multa no patamar fixado pelo juízo sentenciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à justificativa da manutenção da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A matéria relativa à pena de multa não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
3. Todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a reapreciação da matéria.
4. A pretensão de rediscutir o mérito sob alegação de omissão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, sendo impertinente a atribuição de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração, ainda que sob o argumento de omissão, quando a tese não foi suscitada no recurso anterior. A reapreciação de mérito não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão.
Dispositivos legais citados: Art. 619 do Código de Processo Penal.